Tribunal: TJDFT
Processo: 0022172-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO EM APREÇO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Tendo em vista que, no v. acórdão embargado, não houve exame da preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
3. Constatado que, no recurso de apelação interposto, o autor não alterou o fundamento para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de inovação recursal.
4. Tendo sido efetivamente examinadas a tese de aplicação do prazo prescricional trienal ao caso em apreço e a exceção de contrato não cumprido, argüida no recurso de apelação interposto pela empresa ré, não há razão para que sejam acolhidos os Embargos de Declaração quanto a tais pontos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.